Tribunal: STF
Processo: HC 106989
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. PREJUÍZO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. Paciente condenado por tráfico internacional de armas. 2. Superveniência do acórdão da apelação que majora a pena privativa de liberdade e mantém a prisão cautelar. 3. Prejuízo da impetração. 4. Inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou dúvida (art. 619 do CPP). 5. Embargos desprovidos.